Tribunal: TJDFT
Processo: 0717060-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0717060-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RODRIGO GOMES DA SILVA BEZERRA IMPETRANTE: MARA CLEICIMAR VIEIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DO 3o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTIA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE BRASÍLIA D E S P A C H O Trata-se de Habeas Corpus impetrado por MARA CLEICIMAR VIEIRA DA SILVA em favor de RODRIGO GOMES DA SILVA BEZERRA, visando a revogação de prisão preventiva. Analisando detidamente a exposição fática e a final pretensão, não se vislumbra pedido de liminar, providência, aliás, excepcional na via estreita do habeas corpus. Oficie-se ao douto Juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 29 de abril de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator